Tribunal: STF
Processo: RE 102599
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
ICM. IMPRESSOS DESTINADOS AO PÚBLICO EM GERAL, E NÃO POR ENCOMENDA
E DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS.
AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE JÁ FIRMARAM O ENTENDIMENTO DE QUE SÓ OS
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS POR ENCOMENDA DO FREGUES E
INDIVIDUALIZADOS PARA USO DESTE, E NÃO OS DE FEITURA DE IMPRESSOS
DE USO GENERALIZADO E INDISTINTO, E QUE ESTAO SUJEITOS AO ISS,
NÃO INCIDINDO, POIS, SOBRE ELES O ICM.
NÃO OCORRENCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, UMA VEZ QUE OS DOIS
ARESTOS DESTE TRIBUNAL TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO SE REFERIAM A
DISTINÇÃO ENTRE IMPRESSOS DESTINADOS AO PÚBLICO EM GERAL E OS
RESULTANTES DE ENCOMENDA, DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.